Tribunal: TJDFT
Processo: 0014128-68.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o dobro legal, para que o Distrito Federal atenda a determinação de ID 19044338. Guará/DF , 4 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto